Tribunal: TJDFT
Processo: 0000255-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000255-45.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELSON MACEDO DE ARAUJO, DANIELE BARRETO ROCHA, ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, ANGELO TOMAZ DE LIMA NETO, CACILDA COSTA RIOS, CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, DELZUITE LOPES CAZECA, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, FABIO ALVES DE AGUIAR, FLORISNEIDE ITACARAMBY DE ALMEIDA FERREIRA, FRANCISCA ANTONIA NOGUEIRA DE CARVALHO, GERALDO CICERO FERNANDES VALADARES, GILZA MARIA NUNES, HELVIO FREDERICO MARTINS, IVANIA FERNANDES ROCHA, JEANNE ALMEIDA MESQUITA DA COSTA, JOAO GONCALVES DO CARMO, JOAO LEITE DAS NEVES, JOSE MARTINS LEITE, JOSEFINA NUNES, KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR, LETICE MARTINS MONTEIRO, LUCILEIDE VIEIRA PACHECO, MARCELO DE CASTRO BOTELHO, MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA, MARIA DE DEUS DO REGO RODRIGUES, EDLENE BAPTISTA MARIANO, HELENICE PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA LUZIA PESSOA, ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: JORGETH DE AZEREDO MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em decisão de ID 44990787, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, conforme os fundamentos técnicos lançados na manifestação de ID 42616809, bem como considerando o requisitório de ID 10654968 e pagamentos já realizados, notadamente os reportados nos IDs 10655023, 10624981, 10654993 e 10655026. Por sua vez, o expert suscitou dúvida “quanto aos parâmetros de correção monetária e juros após 30/09/2006, data da atualização dos cálculos do executado nos autos dos embargos à execução, se mantém os parâmetros anteriormente aplicados ou se há alguma alteração”. Ofício de ID 49125763, no qual a COORPRE reitera o Ofício n. 240/2020, expedido no Precatório n. 000255-45.2007.8.07.0000, e solicita “que, após a análise do(s) pedido(s) e devida preclusão, encaminhe a esta Coordenadoria o teor da decisão proferida, bem como retificador do precatório, se o caso” (grifo do original). Intimadas as partes acerca da manifestação técnica do órgão contábil, o patrono do exequente Acanto Francelli de Castro Lopes informa a sua ciência e o desinteresse de se manifestar (ID 48801732). Os demais exequentes conservaram silêncio, conforme certidões de IDs 49158169 a 49161359. Já o Distrito Federal peticiona para dizer que concorda com a manifestação da Contadoria de ID 46152979. Muito bem. Diante da ausência de manifestação/insurgência das partes e tendo em vista que a derradeira decisão de ID 44990787 determinou que a atualização dos cálculos considerasse os fundamentos técnicos expendidos na manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42616809, os parâmetros de correção monetária e juros após 30/09/2006, data da atualização dos cálculos do executado, devem seguir os índices anteriormente aplicados, pois “foi utilizada a correção monetária conforme tabela de índices do Tribunal de Justiça do DF e juros de 0,50% a partir da impetração (28/04/1999) para valores anteriores a esta e a partir do vencimento para datas posteriores” (pg. 3). Acrescente-se que, na manifestação do Setor Contábil de ID 42616809, ficou consignado ainda o seguinte: “Dessa forma, entende-se que se deve seguir os parâmetros de atualização e valores nominais conforme apresentados nas planilhas apresentadas pelo DF nos embargos à execução” (pg. 2). Com essas considerações, reitero a parte final do édito de ID 44990787, para que os autos sejam remetidos à diligente Contadoria Judicial. Após, manifestem-se as partes sobre os cálculos do expert, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador